Tribunal: TJDFT
Processo: 0720854-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0720854-31.2025.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: MARCELA BARROS BOMFIM REQUERIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Considerando que a Apelação 0703021-43.2025.8.07.0018 já foi distribuída a esta Relatoria (ID 74446693, daqueles autos), transladem-se cópias da decisão que deferiu o efeito suspensivo – mantidos os seus efeitos (ID 72477157) e do agravo interno interposto pelo Distrito Federal (ID 74467802) para os autos do apelo, onde tramitarão conjuntamente. Após, arquivem-se. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator